Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-52.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-52.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANETE GUIMARAES BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS, FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO

G/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE SOM. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A má prestação do serviço, quando ultrapassa o mero dissabor, como na hipótese, causa dano moral ao consumidor, que deve ser indenizado em valor razoável e proporcional.

II – Arbitrada em valor inferior ao adequado, impositiva é a majoração da verba reparatória do dano moral.

III – A regra da aplicação dos honorários por equidade foi pensada pelo legislador para situações excepcionais, em que o proveito econômico é irrisório ou inestimável (aqui entendido quando não é possível atribuir valor patrimonial à lide), ou o valor da causa é muito baixo (TEMA 1.076/STJ).

IV – Constatado que o proveito econômico obtido é irrisório, impositiva é a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, majorando-se o patamar estabelecido pela sentença, a fim de que sejam atendidos os critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000125-52.2017.8.05.0216
, da Comarca de Rio Real, em que figuram como
Apelante
SILVANETE GUIMARAES BARBOSA LIMA e como
Apelados
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A e LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA